Tribunal: TJSP
Processo: 1003576-63.2016.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000642202
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1003576-63.2016.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante SAE BRASIL, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAUL
DE FELICE (Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
SILVA RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1003576-63.2016.8.26.0053/50001 -Voto no 31634
2
Embargos de Declaração Cível no 1003576-63.2016.8.26.0053/50001
Embargante: SAE Brasil
Embargado: Prefeitura Municipal de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 31634
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Matéria já decidida
expressamente no acórdão embargado - Ausência de
contradição e omissão do julgado - Respeito ao princípio do
devido processo legal e seus corolários - Declaratórios
repelidos.
Cuida-se segundos embargos de declaração
opostos em face do V. Acórdão de fls. 16/19 (dos autos dos embargos
declaratórios em apenso), o qual deu parcialmente provimento ao
primeiro recurso de embargos de declaração opostos pela ora
embargante, visando agora, em suma, eliminar contradição e esclarecer
obscuridade consistente em: i) a base de cálculo da verba sucumbencial
não corresponde ao montante integral do proveito econômico, devendo
ser abatido os saldos de honorários que foram incluídos no Programa
de Parcelamento Incentivado - PPI -; ii) a adesão ao PPI importa em
novação de dívida, caracterizando cumprimento integral da prestação, o
que pressupõe a redução pela metade dos referidos honorários
advocatícios, nos termos do artigo 360, I do Código Civil e art. 90, §4o
do Código de Processo Civil (fls. 01/03).
Inexiste - na decisão embargada - qualquer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1003576-63.2016.8.26.0053/50001 -Voto no 31634
3
contradição e obscuridade justificadoras do acolhimento dos presentes
embargos, sendo certo que as situações ensejadoras de emenda devem
constar no bojo da própria decisão e não fora dela, além de dificultarem
a sua exata compreensão, do que não se cuida na espécie.
O recurso de embargos de declaração oposto pela ora
embargante foi apreciado e decidido expressamente, nos limites de seu
oferecimento, ali se proferindo a decisão de fls. 16/19 (dos autos dos
embargos declaratórios em apenso), que deu parcial provimento ao
recurso, pelas razoes então devidamente explicitadas e assim
resumidas:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de contradição e
de omissão - Configuração de contradição caracterizada
pelo estabelecimento do valor da causa como base de
cálculo dos honorários advocatícios, com fundamento no
artigo 85, §2o, do CPC, já que, no caso em concreto, houve
proveito econômico - Não ocorrência de omissão quanto à
incidência do comando normativo previsto no artigo 90,
§4o, do CPC, na medida em que não houve o cumprimento
integral da prestação reconhecida, pois o débito foi
parcelado - Declaratórios parcialmente acolhidos, ante o
reconhecimento da contradição, atribuindo-se efeitos
infringentes ao recurso”.
Como se percebe, as teses da ora embargante
foram repelidas, no V. Acórdão embargado, por isso desnecessitando
acréscimos, valendo sempre lembrar que nenhum dos argumentos por
ela trazidos, por si só, seria capaz de alterar a conclusão da decisão
embargada, a qual, portanto, desmerece qualquer aclaramento.
Nesse sentido, há de se ressaltar que não é o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1003576-63.2016.8.26.0053/50001 -Voto no 31634
4
órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas
enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e
imprescindíveis à sua resolução. (Nesse sentido: REsp 1697908/SE, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, Julgado em 17/10/2017, DJe
23/10/2017).
Enfim e segundo é comezinho, dispositivos
legais e constitucionais dispensam menção literal, por serem de
conhecimento geral presumido e por tudo isso, nada existe para ser
aclarado naquela deliberação ora embargada, nos termos do comando
normativo previsto no artigo 1.025 do CPC.
Pelo
exposto,
rejeitam-se
os
presentes
embargos declaratórios.
SILVA RUSSO
RELATOR